Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707108-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOSE NUNES SOUTO AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ELMO INCORPORACOES LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença provisório apresentada pelo executado no ID 178071163, na qual alega excesso de execução, sob o fundamento de que o credor utilizou indevidamente o valor do contrato - R$ 238.576,32 - para cálculo da porcentagem dos honorários sucumbenciais, bem como desconsiderou a proporção dos honorários advocatícios determinada em sentença e acórdão, ou seja, 70% para a autora e 30% para a ré. Regularmente intimada, a parte exequente manifestou-se no ID 178256328, alegando que a autora pretendia a rescisão do contrato, cujo pleito foi julgado improcedente, e a sentença condenou a autora a pagar 10% a título de honorários de sucumbência calculados sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a somatória do valor de cada pedido julgado improcedente. Sustenta que o valor do contrato (que não foi rescindido) deve ser considerado para fins de parametrizar os honorários devidos ao exequente. Alega que, quanto ao argumento relacionado à suposta desconsideração da proporcionalidade dos honorários advocatícios, a sentença determinou a proporcionalidade apenas no que tange às custas processuais, sem quaisquer referências de proporção aos honorários de sucumbência, por tê-los fixados de forma individualizada, sendo 10 % sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a somatória do valor de cada pedido julgado improcedente. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. O exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença provisório de honorários sucumbenciais, indicando o valor atualizado do débito, no montante de R$38.673,15 (trinta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos), utilizando como parâmetro a soma dos pedidos improcedentes, sendo: a) valor do contrato = R$238.576,32; b) reparação pela fruição do imóvel = R$83.700,00; c) somatório dos pedidos improcedentes = R$322.276,32. Diante da soma dos pedidos no montante de R$322.276,32, calculou 12% dos honorários de sucumbência majorados no acórdão, obtendo a quantia de R$38.673,15, bem como somou ao valor as custas da fase de cumprimento de sentença, no montante de R$272,49, totalizando R$38.945,64 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Consoante se observa dos argumentos expostos pelo executado, haveria um excesso na cobrança perpetrada pelo credor, sob o fundamento de que o credor utilizou indevidamente o valor do contrato de R$ 238.576,32 para cálculo da porcentagem dos honorários sucumbenciais. Em análise à sentença de ID 126829459 dos autos no 0713468-26.2021.8.07.0020, verifico que o executado fora sucumbente nos seguintes pedidos: d) O julgamento de procedência da ação, com a declaração da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva da Requerida, incidindo a multa penal compensatória de 25% (vinte e cinco) sobre os valores pagos que equivale o valor de R$ 14.207,20 (quatorze mil e duzentos e sete reais e vinte centavos). e) A condenação da Requerida ao pagamento de fruição do imóvel (aluguel), desde a assinatura do contrato (posse) em 0,65% ao mês, sob o valor do imóvel, até a efetiva reintegração na posse pela Requerente, que com base na pesquisa de mercado supra, perfaz o valor mensal de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), tendo em vista que somado até a presente data corresponde a R$ 83.700,00 (oitenta e três mil setecentos reais) (doc. 15), evitando assim o enriquecimento ilícito da parte contrária. O pedido de rescisão do contrato para fins de incidência da multa penal compensatória de 25% sobre os valores pagos equivale a R$ 14.207,20 (quatorze mil e duzentos e sete reais e vinte centavos), ou seja, o proveito econômico do réu em relação à improcedência do referido pedido foi de R$ 14.207,20. Assim, os honorários sucumbenciais do exequente devem ser fixados com base na soma de R$ 14.207,20 (quatorze mil e duzentos e sete reais e vinte centavos) e R$ 83.700,00 (oitenta e três mil setecentos reais). No tocante à alegação de proporcionalidade dos honorários advocatícios, verifico que a sentença determinou a proporcionalidade em relação às custas processuais e os honorários sucumbenciais foram fixados expressamente “aos patronos da autora em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, e aos patronos da ré em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a somatória do valor de cada pedido julgado improcedente, ambos com base no art. 85, § 2o, do CPC.” O acórdão constante no ID 173146154 majorou a porcentagem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cum fulcro no art. 85, § 11o, do CPC/2015, mantidas as demais proporções arbitradas. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, observando-se a planilha apresentada pelo executado, com a ressalva de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor reconhecido como excesso, em obediência ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC, ficando autorizada a compensação. Considerando que o executado já depositou nos autos o valor referente ao cumprimento de sentença (ID 178352558), não deverá incidir os consectários do art. 523, § 1o, do CPC. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. Intimem-se.” Em face do decisum, foram interpostos Embargos de Declaração, julgado da seguinte forma: “Tratam-se de embargos de declaração (ID 180404847), nos quais a parte embargante (exequente) sustenta a presença de omissão e contradição na decisão de ID 179931617, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que os fatos foram devidamente analisados e o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado, mormente no que tange aos cálculos referentes aos honorários sucumbenciais. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as determinações precedentes, no que ainda couber.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, no qual foi proferida a decisão retro, afastando o valor do contrato como parâmetro para a incidência dos honorários sucumbenciais objetivados pela parte exequente. Em suas razões, o exequente/agravante informa que a parte agravada ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, julgada parcialmente procedente, não acolhendo os pedidos principais de rescisão do contrato e de aplicação da multa penal. Ressalta que, naquele processo, “se buscava, em primeiro lugar, era justamente a rescisão contrato, cujo pleito fora julgado improcedente e a r. Sentença condenou a Agravada a pagar 10% a título de honorários de sucumbência calculados sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a somatória do valor de cada pedido julgado improcedente, evidentemente, o valor do contrato (que não foi rescindido) deve ser considerado para fins de parametrizar os honorários devidos ao Agravante.” Aduz que os honorários devidos ao agravante devem ser calculados a partir da soma dos pedidos julgados improcedentes, quais sejam: valor do contrato (R$ 238.576,32); multa penal (R$ 14.207,20); e reparação pela fruição do imóvel (R$ 83.700,00). Assim, requer seja concedido efeito suspensivo de modo a obstar os efeitos da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 56155198). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A celeuma recai sobre o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Juízo de primeira instância, ao reconhecer excesso de execução decorrente da atribuição, pelo exequente/agravante, de parâmetro incorreto para a incidência dos honorários sucumbenciais executados. Destaco, desde já, que a sentença exequenda contém o seguinte dispositivo (ID. 173146151): Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a Ré responsável pelo pagamento das taxas de IPTU, taxas condominiais e demais débitos relacionados ao imóvel desde 01/04/2017, bem como para condenar a Ré ao pagamento de multa prevista no parágrafo quarto da cláusula terceira do contrato de compra e venda, qual seja, 2% do valor do contrato, valor este que deverá ser corrigido pelos índices legais a contar do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na seguinte proporção: 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para a ré. Fixo honorários aos patronos da autora em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, e aos patronos da ré em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a somatória do valor de cada pedido julgado improcedente, ambos com base no art. 85, § 2o, do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. A sentença é elucidativa e demonstra que a parte autora, ora agravada, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, assim entendido como a soma do valor de cada pedido julgado improcedente. Compulsando a petição inicial do processo no 0713468-26.2021.8.07.0020 (ID. 104296552), verifica-se que foram realizados os seguintes pedidos pela parte autora, ora agravada: “(...) d) O julgamento de procedência da ação, com a declaração da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva da Requerida, incidindo a multa penal compensatória de 25% (vinte e cinco) sobre os valores pagos que equivale o valor de R$ 14.207,20 (quatorze mil e duzentos e sete reais e vinte centavos). e) A condenação da Requerida ao pagamento de fruição do imóvel (aluguel), desde a assinatura do contrato (posse) em 0,65% ao mês, sob o valor do imóvel, até a efetiva reintegração na posse pela Requerente, que com base na pesquisa de mercado supra, perfaz o valor mensal de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), tendo em vista que somado até a presente data corresponde a R$ 83.700,00 (oitenta e três mil setecentos reais) (doc. 15), evitando assim o enriquecimento ilícito da parte contrária. f) Que seja declarada a responsabilidade da Requerida ao pagamento das taxas de IPTU e taxas de condomínio, com o somatório de R$ 49.633,24 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) (doc. 10 e 11), referente a assinatura do contrato de compra e venda (posse) até a efetiva reintegração de posse em favor da Requerente, compelindo-a a pagar estes e quaisquer outros débitos oriundos do imóvel que a Requerente não tenha conhecimento até a efetiva reintegração na posse, ou a compensação da dívida em aberto sobre eventuais valores a restituir. g) Requer seja aplicada multa de 2% do valor do contrato do contrato de compra e venda devido ao descumprimento da cláusula quarta do referido contrato pactuado entre as partes. (...)”. Dentre os pedidos mencionados, a parte autora logrou êxito em ver procedente apenas o pedido descrito nas alíneas f e g, relativos, respectivamente, a condenação da ré ao pagamento das taxas de IPTU e condomínio até a efetiva reintegração de posse, e ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato em vista do descumprimento de cláusula contratual. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. Destarte, conforme descrito no dispositivo da r. sentença, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre os demais pedidos, os quais foram julgados improcedentes, ou seja, sobre os pedidos de rescisão contratual (alínea d); e de ressarcimento pela fruição do imóvel (alínea e). Com isso, ao que tudo indica, a decisão recorrida não observou o princípio da fidelidade ao título exequendo no tocante à inclusão do proveito econômico obtido pela improcedência do pedido de rescisão do contrato. A respeito do mencionado princípio, tenho citado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se as razões recursais apontam os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende que seja proferido novo julgamento, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar. 3. O contrato entabulado entre as partes prevê expressamente que o prazo de entrega da obra seria dilatado por 180 (cento e oitenta) dias. É possível que, no decorrer de construções civis, ocorram intempéries que acabam por atrasá-las, em razão disso, difícil saber qual a data precisa para o encerramento da obra. A jurisprudência tem entendido que o prazo de 180 dias é perfeitamente válido para abarcar eventos dessa natureza. 4. Na impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado em razão do excesso reconhecido. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1651234, 07310705620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 4/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXCESSO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita consonância com o decidido na fase de conhecimento. 2. Na hipótese, dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial constata-se a obediência as diretrizes da sentença exequenda, sendo observada a diferença devida à título de VPNI - Décimos (L 10004/96). 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1680168, 07383715420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE DISPOSITIVA. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFEITO PRECLUSIVO. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não foi interposto o recurso cabível contra a decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, e não há demonstração de alteração substancial da condição econômica do beneficiário, não há que se falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos ali estabelecidos, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, conforme exegese dos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 502 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. O título executivo judicial indica expressamente quais rubricas devem ser excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia, mencionando os descontos obrigatórios relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda retido na fonte, não deixando margem para qualquer interpretação extensiva. Portanto, a pretensão do agravante, qual seja, deduzir da apuração do valor dos alimentos os descontos compulsórios previstos na legislação que rege a carreira militar, encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada. Ademais, a matéria não foi objeto da apelação por ele interposta contra a sentença proferida na ação de alimentos, operando-se, assim, o efeito preclusivo previsto no art. 507 e 508 do CPC. 4. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação do executado, nesse aspecto, tão somente observou os limites impostos no título em cumprimento, razão pela qual não deve ser reformada. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348755, 07079233520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). An passant, importante ressaltar, que o valor do contrato que se objetivava rescindir é o parâmetro para a atribuição do valor da causa, conforme exegese do art. 292, II do CPC. Desse modo, caso a sentença julgasse procedente o pedido de rescisão, eventual verba sucumbencial incidiria sobre o valor da causa, ou seja, do valor do contrato rescindido. Da mesma forma, julgado improcedente o pedido de rescisão, o valor do contrato deve, em tese, ser considerado proveito econômico para fins de incidência dos honorários sucumbenciais, sob pena de violação do equilíbrio processual. Por fim, quanto ao valor do proveito econômico auferido pela improcedência do pedido de condenação do agravante/réu ao pagamento de multa penal, entendo, a princípio, que não deve ser cumulado com o valor do proveito econômico decorrente da improcedência da rescisão contratual, pois são pedidos dependentes, haja vista que a multa penal somente será aplicada em caso de rescisão unilateral do contrato. Portanto, em análise primária, própria desta fase processual, verifico a probabilidade de provimento, ainda que parcial, do recurso. Outrossim, exsurge, in casu, perigo de dano, uma vez que mantidos os efeitos da decisão, eventual pagamento do débito exequendo de acordo com a decisão recorrida poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença de origem, prejudicando o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 15:54:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora